Tribunal: TJDFT
Processo: 0712267-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. COBERTURA. INGRESSO DE TERCEIROS NO TELHADO. VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE E À VIDA PRIVADA. AVISO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. À luz do art. 5o, incisos X e XI, da Constituição Federal, são invioláveis a intimidade, a vida privada e a casa do indivíduo.
3. Na hipótese, verifica-se dos documentos acostados nos autos de origem, até o presente momento processual, que os autores residem na cobertura do condomínio réu e que prepostos do requerido percorrem o telhado do edifício, local onde possuem fácil acesso à área de lazer do apartamento e ampla visibilidade da residência.
4. Ante os indícios de violação a direitos fundamentais e a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, revela-se imperioso o deferimento da tutela antecipada, a fim de condicionar o ingresso de terceiros no telhado do prédio à prévia notificação dos autores, exceto em casos de emergência.
5. A medida provisória preserva o interesse de ambas as partes, ao resguardar a possibilidade acesso de funcionários no telhado do condomínio, quando necessário, bem como proteger a intimidade dos moradores.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.